Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714518-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. J. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA FEITOSA CHAVES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANA FEITOSA JACOBINO, assistida por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato da Diretora do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, que impossibilitou a sua matrícula em curso supletivo. A decisão de fls. 1/5 ID 35129770 deferiu a antecipação da tutela recursal. Nos autos de origem a Agravante peticionou afirmando que obteve o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e requerendo a extinção do feito (ID 147854534). É o relatório. Decido. O pleito de extinção do processo induz à perda do interesse recursal, porquanto torna desnecessário o provimento judicial requerido. Acrescente-se que, consoante anotado pelo Ministério Público (ID 148719274 dos autos principais), a Recorrente não realizou matrícula no curso de ensino superior que constituía o escopo principal da tutela de urgência requerida. Isto posto, julgo prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator